Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. REUNIÃO OBSTADA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação Declaratória de Inércia Processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no presente conflito de competência a possibilidade de a ação de conhecimento ser processada na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em decorrência de conexão com a execução fiscal que lá tramita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 35 da Lei 11.697/2008, compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário.
4. No caso em exame, é inviável a reunião, por conexão, da ação declaratória de inércia processual com a execução fiscal, pois o juízo em que tramita a execução fiscal é especializado e não tem competência para julgar ações de conhecimento, salvo embargos à execução, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n° 11.697/2008).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de Competência acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar a Ação Declaratória de Inércia Processual n. 0703167-21.2024.8.07.0018. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A competência absoluta impede a reunião de ações de conhecimento e execução fiscal por conexão."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 35; e Resolução TJDFT no 19/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1385227/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 26.10.2012; TJDFT, CCP 0707021-87.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 19.6.2018, PJe 29/06/2018; TJDFT, Acórdão 1138401, 0716746-03.2018.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, julgado em 12.11.2018, DJe 8.1.2019; e TJDFT, Acórdão 1135071, 0715165-50.2018.8.07.0000, Rel. João Egmont, julgado em 29.10.2018, DJe 7.12.2018.